Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré NU PAGAMENTOS S.A. em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a ré a ressarcir R$ 18.000,00 à autora, com juros de 1% ao mês, e correção pelo INPC, ambos a contar da data de cada transferência feita. Em seu recurso, a recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é apenas meio de pagamento, não possuindo ingerência sobre o cancelamento de compras, providência que incumbe exclusivamente ao estabelecimento com quem as transações foram realizadas. Argumenta que as transferências partiram de dispositivo previamente autorizado pela recorrida (K50S (LGE LM-X540), confirmadas por senha pessoal e intransferível. Sustenta que adota inúmeros procedimentos de segurança, todosaptos a proteger integralmente o patrimônio dos seus clientes. Inclusive, conta com sistema de prevenção a fraudes que adiciona uma camada extra de segurança em suas transações. Defende ter restado caracterizada a ausência de falha no serviço prestado e a culpa exclusiva da recorrida, o que implica na incidência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, incisos I e II, do CDC, restando afastado o dever de indenizar. Por fim, pede a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos. (IDds 45997281 e, 45997282). Contrarrazões apresentadas (ID 42284660).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte é analisada em tese, à luz da relação jurídica material narrada (não necessariamente a verdadeira), conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu, o que é suficiente à legitimidade. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. A parte autora narra na inicial ter firmado com a parte requerida contrato de prestação de serviços bancários. Em maio de 2022 tomou conhecimento de irregularidade de movimentação em sua conta bancária, sendo que por diversas vezes tentaram fazer compras em seu cartão de crédito entre os meses de abril e julho de 2022, totalizando o prejuízo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), indevidamente subtraído de sua conta junto ao banco réu.

7. No caso dos autos, resta evidente ter sido recorrida vítima de fraude bancária, considerando terem sido demonstradas três transferências bancárias via PIX (R$1.000,00, dia 26/07/22; R$10.000,00, dia 24/07/22; e R$7.000,00, dia 19/07/22), as quais totalizaram R$18.000,00. Essas transferências foram feitas para contas de terceiros (ID 135545020 - Pág. 3), conforme demonstram o boletim de ocorrência (ID 135545023 - Pág. 3), e a reclamação junto ao PROCON (ID 135545024).

8. Além disso, apesar de suas alegações, o banco recorrente não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no seu “internet banking” impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações dao consumidora. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições.

9. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que, assim, teria oferecido a segurança que o consumidor legitimamente esperava. Ou, ainda, que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Nada disso foi, no entanto, demonstrado.

10. Assim, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados à consumidora, que teve realizados, sem sua autorização, três3 operações bancárias de transferências de elevado valor.

11. Portanto, evidente a falha na segurança em relação aos serviços prestados pelo banco réu, sendo de mister a restituição à recorrida dos valores transferidos por meio de PIX mediante fraude em sua conta bancária.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.